Tribunal: TCU
Processo: 016.799/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6185/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.799/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Avanira Diniz de Araujo Balloussier (XXX.876.464-XX); Christianne Giongo Galvao (XXX.397.578-XX); Lucianne Giongo Galvao (XXX.128.598-XX); Maria Izabel Dias da Costa (XXX.690.407-XX); Maria Lucia Dias da Costa Moraes (XXX.744.457-XX); Maria do Socorro Dias da Costa (XXX.370.257-XX); Marleide Sales Reis (XXX.519.642-XX); Renata Giongo Galvao (XXX.680.218-XX); Rosa Maria Reis (XXX.948.902-XX); Valdeci Gomes de Lima (XXX.644.814-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.